Tribunal: TJDFT
Processo: 0717714-43.2022.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-10-24
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CIVEIS. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. REVOGAÇÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1) Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que extinguiu o processo, sem resolução de mérito, em razão da ausência de previsão legal para encaminhamento do feito ao juízo de uma das varas cíveis, nos termos do artigo 51, caput da Lei no 9099/95. Irresignada, a recorrente requer a revogação da tutela de urgência anteriormente deferida.
2) A recorrente narrou que foi deferida tutela de urgência para lhe compelir a autorizar a continuidade do tratamento do recorrido, a qual foi atendida. Alegou que o recorrido veio a óbito no dia 03/05/2022 e que os herdeiros pleitearam a redistribuição do feito para uma das Varas Cíveis de Brasília. Sustentou que o feito foi extinto sem a revogação da tutela de urgência. Recurso próprio, tempestivo (ID 39540047) e com o preparo devidamente comprovado (IDs 39540051 e 39540053).
3) O recorrido não apresentou contrarrazões.
4) A extinção do feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 51 da Lei 9.099/95, acarreta a revogação da tutela de urgência anteriormente deferida.
5) No caso, restou devidamente comprovado que o autor veio a óbito em 03/05/2022 (ID 39539358), o que resulta na perda de objeto da tutela de urgência concedida na decisão de ID 39539335. A sentença recorrida, por sua vez, não abordou o assunto. Necessária, portanto, a revogação da tutela de urgência ante o falecimento da parte autora e a extinção do feito.
6) Recurso CONHECIDO e PROVIDO para revogar a tutela de urgência concedida na decisão de ID 39539335.
7) Custas recolhidas. Sem honorários, ante a ausência de recorrente vencido, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
8) A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.